Tribunal: TJES
Processo: 5001411-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001411-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAPINOPOLIS ARMAZEM GERAL LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001411-62.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGA
DO
:

CAPINOPOLIS ARMAZEM GERAL LTDA - ME

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata
-se
de recurso de embargo
s
de declaração oposto em razão de acórdão
(
id nº
1501229
)
que
d
eu
provimento
a
o
agravo de instrumento
antes manejado,
acolh
endo
parcialmente a exceção de pré-executividade
oposta
na origem
pel
o contribuinte
, de modo a limitar a multa sancionatória indicada nas Certidões de Dívida Ativa nº 801/2019 e nº 2670/2018 ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devid
o.

Nas razões recursais afirmou-se haver omissão a macul
ar o julgado, pois, em suma, não
teria havido
análise adequada sobre o argumento de que (I) não há impedimento à fixação da multa tal como incidente na espécie; (II) “a análise de a multa ser confiscatória ou não, deve partir do estudo do processo administrativo e, com isso, evidente que deve haver instrução probatória”, descabida em sede de exceção de pré-executividade.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(id nº
1605108
)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001411-62.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGA
DO
:

CAPINOPOLIS ARMAZEM GERAL LTDA - ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso de embargo
s
de declaração oposto em razão de acórdão
(
id nº
1501229
)
que
d
eu
provimento
a
o
agravo de instrumento
antes manejado,
acolh
endo
parcialmente a exceção de pré-executividade
oposta
na origem
pel
o contribuinte
, de modo a limitar a multa sancionatória indicada nas Certidões de Dívida Ativa nº 801/2019 e nº 2670/2018 ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devid
o.

Nas razões recursais afirmou-se haver omissão a macular o julgado, pois, em suma, não
teria havido
análise adequada sobre o argumento de que
(I) não há impedimento à fixação da multa tal como incidente na espécie;
(II) “a análise de a multa ser confiscatória ou não, deve partir do estudo do processo administrativo e, com isso, evidente que deve haver instrução probatória”, descabida em sede de exceção de pré-executividade.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atenta
ra
a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

O enfrentamento colegiado ao
recurso precedente
considerou:

- a
través da exceção de pré-executividade que manejou, pretendeu o contribuinte minorar o valor da multa
sancionatória
que lhe fora imposta pelo descumprimento de obrigação tributária acessória (
emissão de documento fiscal
);

- a linha argumentativa
direcionada
à comprovação de excesso e efeito confiscatório voltou-se ao apontamento d
e
alteração legislativa operada sobre a Lei
Estadual
nº 7000/2001,

tendo se concluído que
caberia à parte interessada demonstrar numericamente e através de documentos aptos o acerto em redimensionar
a multa em conformidade com a disposição normativa posterior,
o que não ocorreu
-
elucidação
pela via documental não ocorreu perante o juízo de origem, nem nesta instância recursal,
inexistindo respaldo nos autos para a exata minoração pretendida;

- a
mera leitura
das Certidões de Dívida Ativa que subsidiaram o ajuizamento da execução fiscal, bem como dos autos de infração que as acompanharam,
porém,
evidencia haver discrepância entre o valor do tributo devido e aquele da multa
sancionatória
incidente
, pois superior esta úl
t
ima,
encerrando ofensa ao artigo 150, IV da Constituição Federal
;

-
a

desnecessidade de
dilação probatória para aferição de caráter confiscatório de multa
em casos tais já foi assentada por esta egrégia Terceira Câmara Cível, assim também quanto à utilização de
exceção de pré-executividade
(nesse sentido
Agravo de Instrumento
nº
100190051878,
publicado em
28/05/2021)
;

-
o
auto de infração nº 2087878-1, vinculado à Certidão de Dívida Ativa nº 801/2019, traz como valor de tributo devido o montante de R$57.532,85 e a título de multa a cifra de R$101.528,55; já
o
auto de infração nº
2087883
-
6
, vinculado à Certidão de Dívida Ativa nº
2670
/201
8, apurou
como valor de tributo devido
o valor de
R$
116
.
501
,
00
e
a
multa
no patamar
de R$
205
.5
90
,
00,
sendo p
atente a inobservância da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que
confiscatórias
são as multas sancionatórias
que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado
ou
inobservância de dispositivo
e
orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

C
onheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2
. Não v
erificado
qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo art
igo 1.026, §2º do CPC
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.